Tribunal: TJSP
Processo: 2253740-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253740-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RMOURA
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, é agravado DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO
DA CAPITAL – DRTC-I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253740-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20976
2
Voto no 20976
Agravo de Instrumento no 2253740-88.2019.8.26.0000
Agravante: RMoura Comércio de Cereais Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário da Capital DRTC -
I
Vara de Origem: 7a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Concessão parcial da liminar. Pretensão do
deferimento da liminar, para suspender a fiscalização tributária
realizada pelo Fisco. Sentença proferida, concedendo em parte a
segurança. Recurso prejudicado. Perda superveniente do interesse
recursal. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por RMoura Comércio de Cereais
Ltda. (fls. 01/17) contra a r. decisão que deferiu em parte a
liminar pleiteada, apenas para determinar que a autoridade
impetrada analise o pedido administrativo para cancelamento
da OSF no 01.1.08215/19-1, no prazo de 20 dias, proferindo
decisão final.
Sustenta a agravante que faz jus aos
procedimentos que estabelecem os métodos de conformidade
tributária previstos na Lei no 1.320/2018; que lhe foi
atribuída a classificação como “A+” para efeitos da citada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253740-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20976
3
lei, tendo direito de acesso ao procedimento de Análise
Fiscal
Prévia,
permitindo
que
o
contribuinte
sane
irregularidades sem a incidência de penalidade e a perda da
espontaneidade, nos termos do art. 138 do CTN; que a conduta
fiscal caracteriza um retrocesso ao programa de estímulo ao
contribuinte; que a decisão causa iminente risco de se ter o
esvaziamento da tutela almejada por ocasião do lançamento de
ofício e imposição de multa.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 22).
Em razão do pedido de reconsideração
às fls. 32/39, o indeferimento da liminar foi mantido às fls.
50.
Não foi apresentada contraminuta (cf.
fls. 70).
A D. Procuradoria de Justiça ofertou
parecer às fls. 75, pela sua não intervenção no feito.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra decisão
proferida em mandado de segurança impetrado por RMoura
Comércio de Cereais Ltda. em face de ato praticado pelo
Delegado
Regional
Tributário
da
Capital,
que
deferiu
parcialmente liminar, determinando que a autoridade impetrada
analise o requerimento administrativo no prazo máximo de 20
dias, proferindo decisão final.
Por
tal
motivo,
insurge-se
o
agravante, pleiteando a concessão da liminar para suspender a
Ordem de Serviço Fiscal OSF no 01.1.08215/19-1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253740-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20976
4
2. A agravante impetrou mandado de
segurança por alegada inobservância do art. 14 da LCE no
1320/18.
Alega
que
é
contribuinte
com
classificação “A+”, sendo que o Fisco iniciou procedimento de
fiscalização, tendo a agravante protocolado pedido de Análise
Fiscal Prévia cumulada com cancelamento da fiscalização
(OSF).
Tal
pedido
foi
indeferido
(fls.
42/46).
3.
Ocorre
que,
diante
do
tempo
transcorrido desde quando interposto este recurso até os
autos chegarem a este Relator para o consequente julgamento,
sobreveio a respectiva sentença, como se verifica às fls.
197/204 dos autos originais.
Referida sentença, prolatada na data
de 04/12/2019, julgou extinto o feito, concedendo em parte a
segurança.
Logo, considerando que o julgamento
da ação conduz à perda do objeto do presente recurso, a
Agravante não mais possui interesse recursal, porquanto fato
superveniente esvaziou a utilidade e a necessidade do agravo.
Quanto à falta de interesse recursal,
lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que:
"(...) Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal,
impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar
inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja julgá-lo prejudicado".
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante
em vigor. 5a. ed, Revista dos Tribunais, 2001, p. 1.068).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253740-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20976
5
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço o recurso.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator